Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIDO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DANO MORAL. MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES. QUANTIA SATISFATÓRIA.

1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

2. Na hipótese dos autos, foi mantida a tutela de urgência consubstanciada em impedir que o nome da autora, em virtude do não pagamento das parcelas de financiamento, fosse inscrito no cadastro de inadimplentes pelo banco credor, porquanto foi verificado a existência da probabilidade do direito (possibilidade de justa rescisão contratual) e o perigo de dano (restrição do crédito e danos morais).

3. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente a preservar a efetividade do r. decisum e não enriquecer ilicitamente a parte contrária

4. Recurso conhecido e improvido.